Tribunal: TJDFT
Processo: 0702791-91.2021.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE SUSTADO. AUTONOMIA, CARTULARIDADE E LITERALIDADE. CIRCULAÇÃO. ENDOSSO. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR. ABSTRAÇÃO. PORTADOR DA CÁRTULA DE CHEQUE DE BOA-FÉ. SENTENÇA MANTIDA.

1. A ação monitória tem como característica principal a oportunidade concedida ao credor de, munido de uma prova literal representativa de seu crédito, abreviar o procedimento para a obtenção de um título executivo.

2. As exceções apresentadas nos embargos monitórios contra o credor originário não podem ser opostas ao portador da cártula do cheque, endossatário de boa-fé.

3. É ônus do emitente do cheque, em embargos monitórios, comprovar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do portador.

4. Apelação desprovida.